Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010116-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATASHA COSTA SILVA - CPF: 031.104.691-62 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), S. E. S. F. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATASHA COSTA SILVA - CPF: 031.104.691-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), S. E. S. F. - CPF: 035.149.001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVADOS
–
INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO NETO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA ABUSIVA – PRECEDENTE DO STJ
–

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante
/
agravante
não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
omissão
no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010116-31.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

S. E. S. F.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

opõe recurso de embargos de declaração (ID

227530671
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
225559177
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou
provimento ao recurso,
para manter a decisão recorrida e determinar a inscrição do agravado como dependente conforme requerido
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
, uma vez que

o plano de saúde denominado Coletivo Empresarial, contratado sob a vigência da Lei nº 9.656/1998, tem como titular o Sr. Maxwell Silva Camargo e não contempla a inclusão de agregados ou terceiros que não estejam relacionados no rol de dependentes
.

Defende
que

é latente a ausência de esteio contratual e legal para a inclusão do
embargado como
beneficiário ao

contrato firmado pelo titular, vez que a adesão do menor somente

poderia ser realizada, caso ele fosse filho do titular, ora Sr. Maxwell Silva Camargo, o que não é o

caso
.

Aduz, ainda, que
ao promover o julgamento do feito, a r. Relatora deixou de se manifestar que a condição para figurar como dependente do plano de saúde são os filhos solteiros até 24 (vinte e quatro) anos, o que claramente não é o caso da
e
mbargada, haja vista que atualmente a idade desta é de 32 (trinta e dois) anos
.

Assevera, também, que
não há previsão contratual que obrigue a adesão do menor S.E.S.F., logo, não há abusividade ou irregularidade no procedimento adotado pela embargante
, vez que
a
sua
conduta está em plena consonância com as cláusulas contratuais e as

determinações impostas pela Lei
nº
9.656/98 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde (ANS)
.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar o

vício apontado
.

Recurso tempestivo (ID
229291185
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
230776650)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010116-31.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

S. E. S. F.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue
vícios
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vícios

Em suma,
sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão
uma vez que o plano de saúde denominado Coletivo Empresarial, contratado sob a vigência da Lei nº 9.656/1998, tem como titular o Sr. Maxwell Silva Camargo e não contempla a inclusão de agregados ou terceiros que não estejam relacionados no rol de dependentes
.

Afirma ainda
que ao promover o julgamento do feito, a r. Relatora deixou de se manifestar que a condição para figurar como
dependente do plano de saúde são os filhos solteiros até 24 (vinte e quatro) anos, o que claramente não é o caso da
e
mbargada, haja vista que atualmente a idade desta é de 32 (trinta e dois) anos.

De início, vale esclarecer que a controvérsia
dos autos
se restringe
em definir se a operadora do plano de saúde é obrigada a inscrever o recém-nascido,
neto do titular
, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento

administrativo
e, não
se a idade da representante do embargado
, filha do titular do plano de saúde, possui

requisitos
para figurar como dependente.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
Neste contexto,
tenho que apesar de a agravante sustentar a

impossibilidade de inclusão do neto do titular no plano de saúde, no entanto,
demonstra
-
se descabida tal negativa, mesmo porque o STJ já entendeu pela possibilidade de tal

inclusão
. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO

CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. RECUSA

INJUSTIFICADA. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO

INTERNO DESPROVIDO.

1.
É entendimento desta Corte Superior que se deve

"assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de

dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez,

pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente
(art. 12, III,

"b" da Lei nº 9.656/1998 e
arts
. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21,

II e III, da RN-ANS nº 465/2021)", e que "a opção de inscrição do recém
-
nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de

seu dependente" (REsp 2.049.636/SP, Relator Ministro RICARDO
VILLAS

BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 28/4/2023).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com

a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a

incidência da Súmula 83/STJ

3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no REsp n.

2.101.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em

19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)

Acerca da matéria, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –

PRETENSÃO EM INCLUIR RECEM NASCIDO NETO DO TITULAR –

POSSIBILIDADE – GENITORA DA CRIANÇA QUE FIGURA COMO

DEPENDENTE
–
DIREITO DE INCLUSÃO DO RECEM NASCIDO NO

PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR NO PRAZO DE 30 DIAS

DO NASCIMENTO – NEGATIVA – ABUSIVIDADE POR SE TRATAR DE

USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO CONFORME PRECEDENTE DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ deve ser

assegurada a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de

dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez,

pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente conforme art.

12, III, b da Lei nº 9.656/1998 e
arts
. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e

21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021).

Referida inscrição do recém-nascido no plano de saúde é

assegurado ao filho do titular assim como para filho de seu dependente

como no caso em análise, conforme se infere da decisão prolatada no REsp

2049636 SP 2021/008162-7, acima
mencionado.” (TJ-MT - AGRAVO DE

INSTRUMENTO: 1029300-07.2023.8.11.0000, Data de Julgamento:

27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:

28/03/2024).

Assim, na espécie, mostra-se descabida a negativa da agravante

de incluir o menor recém-nascido no plano de saúde de seu avô, devendo-se, pois,

garantir a sua inscrição como dependente conforme o requerimento promovido
.
”
(ID
225559177
, p.
7
/8
)
(
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo, não há falar em omissão.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024